Tribunal: TJBA
Processo: 8031293-26.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 8031293-26.2026.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: [8123155-80.2023.8.05.0001] PACIENTE: KAILANE CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA IMPETRANTE: : DEFENSORIA PUBLICA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR PROCURADORA DE JUSTIÇA: ARMÊNIA CRISTINA SANTOS RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SISTEMA ACUSATÓRIO. PACOTE ANTICRIME. ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor da paciente Kailane Conceição de Oliveira, contra decisão do Juízo da Vara dos Feitos relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador, que decretou sua prisão preventiva na sentença condenatória. A paciente foi condenada à pena de 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 2º, caput, da Lei nº. 12.850/2013. A Defensoria Pública alega ausência de fundamentação concreta e decretação de ofício da custódia cautelar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser admitido diante da existência de recurso próprio cabível; e (ii) estabelecer se a decretação da prisão preventiva na sentença condenatória, sem prévio requerimento do Ministério Público, configura constrangimento ilegal à luz das alterações promovidas pela Lei nº 13.964/2019. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo quando evidenciado flagrante constrangimento ilegal ou abuso de poder. 4. Cabe ao Tribunal conceder ordem de habeas corpus de ofício, sempre que no curso do processo, verificar que alguém está sofrendo, ou na iminência de sofrer, coação ilegal. Inteligência dos arts. 654, §2º, do Código de Processo Penal, e 267 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. 5. A Lei nº 13.964/2019 suprimiu a possibilidade de decretação de prisão preventiva de ofício no sistema processual penal brasileiro, em observância ao modelo acusatório. 6. A decretação da prisão preventiva em sentença condenatória exige prévio requerimento do Ministério Público, da autoridade policial, do querelante ou do assistente de acusação. 7. A autoridade coatora decretou a prisão preventiva da paciente sem provocação do órgão acusatório, embora o Ministério Público tenha se manifestado pela manutenção de sua liberdade provisória ao longo da persecução penal. 8. A paciente permaneceu em liberdade durante a instrução processual sem notícia de evasão, descumprimento de medidas cautelares, embaraço à instrução criminal ou reiteração delitiva. 9. A prisão preventiva decretada de ofício em sentença condenatória caracteriza constrangimento ilegal e impõe o restabelecimento da liberdade da paciente. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Writ não conhecido e ordem concedida de ofício. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. A Lei nº 13.964/2019 vedou a decretação de prisão preventiva de ofício em qualquer fase da persecução penal, inclusive na sentença condenatória. 3. A decretação de prisão preventiva sem prévio requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial viola o sistema acusatório e configura constrangimento ilegal. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §§2º e 4º, 311, 312, 313, 315, §2º, 319, 387, §1º, e 654, §2º; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, caput; Lei nº 13.964/2019; RITJ, arts. 41, 158, §3º, I, e 267. Jurisprudência relevante citada: . STF, HC nº 186490, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 10/10/2020, DJe 22/10/2020. . STJ, HC nº 716.856/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe 25/02/2022. . STJ, AgRg no HC nº 701.272/RO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 01/12/2021. . STJ, AgRg no HC nº 699.150/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08/02/2022, DJe 15/02/2022. . STJ, AgRg no HC nº 837.848/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15/04/2024, DJe 18/04/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8031293-26.2026.8.05.0000, da comarca de Salvador, em que figuram como impetrante a Defensoria Pública e como paciente Kailane Conceição de Oliveira. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em não conhecer o presente writ e, de ofício, conceder a Ordem, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (12 HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8031293-26.2026.8.05.0000)